Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-55.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009876-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSALINA NUNES DA SILVA SANTOS - CPF: 270.185.981-68 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA CONSUMIDORA, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009876-55.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1009876-55.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ROSALINA NUNES DA SILVA SANTOS, julgou o pedido em parte procedente para “
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto às taxas de juros na forma que segue, com o afastamento de sua capitalização mensal
”, e condenar o réu à “
devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação, e correção monetária pelo INPC contado de cada contratação;
(...)
ao pagamento de indenização por danos morais
(...)
em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ)
”

(cf. Id. nº 102362581).

O apelante defende a existência e validade da contratação do serviço de cartão de crédito pela apelada, dando especial enfoque na legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado, e afirma que ela “
recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card nº 5313.0412.1526.6029, substituído pelo 5313.0613.6752.6029
”, e que o “
utilizou para a realização não de um, mas de doze saques
”.

Sustenta que, em razão do “
princípio da irretratabilidade
”, é incabível a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, e que, de igual modo, inadmissível a alteração das taxas de juros pactuadas, “
uma vez que não restou demonstrado qualquer prova de que as cláusulas do contrato celebrado entre as partes estejam fora dos padrões praticados no mercado
”; insurge-se contra a indenizatória por danos morais e materiais, primeiro porque não cometeu qualquer ilícito ou falha na prestação de serviço, e, depois, porque inexiste mínima prova do dano alegado, tendo em vista que “
a parte apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que teve sua honra ou imagem atingidas diante dos descontos, em razão da celebração do contrato
”; em todo caso, alega que o valor arbitrado fixado na sentença fere flagrantemente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
e, ainda, que é imperioso que a parte recorrida devolva os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, sob a forma de compensação, tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, ou, ao menos, afastado o dever de indenizar por danos morais, quando muito, no mínimo, deve ser minorado o valor indenizatório (cf. Id. nº 102362585).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 102362590, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre partes e instrumentalizado por meio da “
Proposta de Adesão – Servidor Público - Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, celebrado em 14/04/2009, que contém completa qualificação dos dados pessoais da autora e a sua assinatura ao final do documento, e, no campo dedicado às características do contrato, descreve que se trata de “
parte integrada do contrato para utilização do cartão de crédito e débito BGM Card
”

(cf. Id. nº 102362555).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o serviço de cartão de crédito do Banco BMG, mas sim “
adquiriu empréstimos consignados no ano de 2009 oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento
”
, cujas parcelas vêm sendo descontadas em sua folha de pagamento desde 2009, no entanto, ao invés de ocorrer a natural quitação, notou que a dívida só vem aumentando ao longo dos últimos anos (cf. Id. nº 102362534).

O réu Banco BMG objetou, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito pela consumidora, asseverando que ela recebeu todas as informações necessárias, possuindo plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. nº 102362554).

Ao examinar a controvérsia, o MM. Juiz concluiu que as disposições do contrato em discussão não seriam suficientemente claras e adequadas à exata compressão da consumidora quanto ao objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, em decorrência da ineficiência do dever de informação ante a inexatidão de elementos mínimos indispensáveis à compreensão das particularidades do negócio, decidiu que o pedido da autora merece procedência (cf. Id. nº 102362581).

Pois bem,
conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Como dito, o Banco BMG trouxe ao feito cópia da
“
Proposta de Adesão - Servidor Público - Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
, que contém a assinatura da autora/apelada em todas as 5 páginas do documento, e que, em relação à definição da natureza da contratação, especifica que o “
termo de adesão constitui

parte integrada do CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BGM CARD
, (...).
A assinatura do USUÁRIO acarreta a imediata assunção dos direitos e obrigações estipulados no referido instrumento
” (“item 1.2. Termo de Adesão”), e, mais a frente, prevê, no “item 2 - Autorização”, que “
o usuário autoriza expressamente o Banco BMG S.A.: 2.1.1. A emissão do cartão BMG CARD em seu nome
(...)
; 2.1.2. A consignação, em folha de pagamento, do valor das obrigações principais e acessórias defluentes do limite que lhe for aberto
”
(
cf. Id. nº 102362555 - pág. 1/5
), o que, com efeito, por si só,
constitui prova idônea de que a consumidora recebeu informação clara, expressa e inequívoca quanto ao serviço contratado, e, em complemento, reforçando a regularidade da relação contratual, juntou a cópia das faturas de serviço lançadas desde junho de 2009 até março de 2020
(
cf. Id. nº 102362556 ao 102362558) e
d
os recibos de transferência bancária (“TED ‘E’ – Ficha de Compensação”) emitidas em razão dos saques efetuados pela autora com o cartão de crédito
(cf. Id. nº 102362562 ao 102362573).

Portanto, em que pese a veemente negativa da autora/apelada quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
é inevitável a conclusão de que o réu/apelante Banco BMG instruiu os autos com provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Então, comprovada a existência do negócio e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pleito autoral
.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido deduzido pela autora/apelada. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022